Tribunal: STF
Processo: HC 81150
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-09-04
Data de publicação: 2001-09-04

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. SENTENÇA.  FALTA DE
FUNDAMENTAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRESTENSÃO EXECUTÓRIA.
1. A sentença analisou as circunstâncias pessoais do Paciente, o
 depoimento das
testemunhas arroladas pela defesa e a imputação sobre o aspecto
fático e jurídico. Respeitou o método trifásico. Falta de
 fundamentação não
caracterizada.
2. O exame da prescrição da pretensão executória é da competência
do juízo da execução criminal.
Embora  não argüido naquele juízo, compete a este tribunal examiná-la.

É que a  extinção da punibilidade pela prescrição pode ser declarada
 em
qualquer fase do processo pelo Juiz que a reconheceu (CPP, art. 61).
A prescrição da pretensão executória verifica-se após o efetivo tr
ânsito
em julgado da sentença, para ambas as partes (CP, art. 110).
Começa a fluir, entretanto, da data do trânsito em julgado para a
acusação (CP, art. 110, § 1º). Regula-se pela pena concretizada na
 sentença.
Nocaso, a sentença condenatória transitou em julgado para o Ministério
 Público
em 14 de outubro de 1997. Para a defesa, em 13 de janeiro de 1998.
Em 14 de outubro de 1997, o prazo prescricional começou a fluir.
As penas foram unificadas em 25 de fevereiro de 1999, no juízo da
 execução.
Resultou em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de detenção.
Ainda não havia fluído o prazo de prescrição da pena concretizada na
 sentença.
Ou seja, 02 (dois) anos (CP, art. 109, inc. VI), já que a pena foi de
 06
(seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção.
Considera-se, doravante, o resultado da soma das penas
(dois anos e seis meses de detenção).
O prazo prescricional é de 08 (oito) anos (CP. art. 109, inc. IV, c/c
 art. 110).
Esse prazo aumenta-se de 1/3 (um terço) porque o PACIENTE é
 reincidente
(CP, art. 110, § 2º).
Em 03 de junho de 1998, interrompeu-se o prazo de
prescrição pelo início de cumprimento da pena (CP. art. 117, V).
Em 17 de novembro de 1998, o PACIENTE evadiu-se.
Nessa circunstância, conta-se a prescrição pelo restante da pena não
 cumprida,
a partir do dia da evasão (CP. art. 113).
Ou seja, 02 (dois) anos e 16 (dezesseis) dias.
A prescrição pelo restante da pena continua sendo de 08 (oito) anos
(CP, art. 109, IV).
O PACIENTE ainda está foragido, apesar de ter endereço certo na cidade

de Campinas/SP, de onde vem impetrando Habeas neste Tribunal.
O prazo prescricional ainda não fluiu.
Habeas conhecido e indeferido.